Tribunal: STF
Processo: RE 78058
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CAUSA DE VALOR INFERIOR AO DA ALÇADA
REGIMENTAL. - OFENSA A CONSTITUIÇÃO NÃO INVOCADA. - PRETENDIDA
DIVERGENCIA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA, QUE CONSIDEROU NÃO MODIFICADA
A L. ESTADUAL 4.763/63 PELA L. NUMERO 4.946/64, E DECISÕES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE TER REVOGADO O ART. 122 DA
L. N. 293/49, PELA L. 2.907/54. - DIVERGENCIA INEXISTENTE. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.